Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida no bojo do cumprimento individual de sentença promovido por servidora pública, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda. A decisão determinou que os cálculos de atualização monetária observem a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos moldes da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). O ente federado requereu o sobrestamento do feito em razão da ação rescisória em trâmite e alegou ofensa à tese fixada no Tema 864 do STF, além da inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória ainda não julgada; (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar e ainda não julgada, não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco configura prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito.
4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas.
5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021.
6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia.
7. A suspensão do feito em razão da ADI 7435/RS não é cabível, pois não há liminar concedida e o processo sequer foi apreciado pelo relator, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica para suspensão da execução em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de decisão liminar, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual.
3. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, e 535, III; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI no 7391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1932914, AGI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1636406, AGI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.11.2022.